Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707986-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANESSA PORTILHO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Intimem-se os embargados, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 68089729, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator